Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709988-37.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAVROS VIEIRA SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O MAVROS VIEIRA SOARES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/19 ID 21393068. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator